Tribunal: TJDFT
Processo: 0754683-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. À falta de comprovação do risco ao resultado útil do processo, deve ser mantido o indeferimento do arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.